Tribunal: STF
Processo: AI 449548
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PERMISSIVOS DE ADMISSIBILIDADE. A ausência
 do atendimento aos pressupostos específicos de admissibilidade do
extraordinário leva à negativa de seqüência, ao desprovimento do
agravo de instrumento interposto e ao desprovimento do agravo
regimental.
                AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.